Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. TRANSPORTE DE CABOS DE TELEFONIA SUBTRAÍDOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) pelo transporte de aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) metros de cabos de telefonia, avaliados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), subtraídos de empresa concessionária. A Defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena. Dois corréus obtiveram o benefício do Acordo de Não Persecução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes tinham ciência da origem criminosa do bem apreendido, afastando a possibilidade de absolvição; (ii) estabelecer se o dolo direto está presente ou se a conduta deve ser desclassificada para a modalidade culposa; (iii) determinar se é cabível a revisão da dosimetria com imposição de regime prisional menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A ciência da origem ilícita no crime de receptação é demonstrada por elementos objetivos e circunstanciais constantes dos autos, tais como a natureza do bem, o horário e o local da apreensão, o modo de transporte e a ausência de justificativa plausível.
4. A conduta de transportar, durante a madrugada, cabos industriais de uso restrito, em veículo equipado com ferramentas típicas para içamento e corte de fios, sem documentação e em condições suspeitas revela prática incompatível com a boa-fé e confirma a ciência inequívoca ou, ao menos, o dolo eventual que configura a receptação dolosa.
5. A prova colhida afasta a possibilidade de desclassificação para receptação culposa, pois não há imprudência justificável, tampouco erro escusável quanto à origem do bem.
6. A alegação de desconhecimento da origem criminosa do bem deve estar amparada em provas concretas, sob pena de prevalecer a presunção de conhecimento nos casos de posse injustificada de produto de crime.
7. A revisão da dosimetria não se justifica, diante da adequação do regime prisional fixado às circunstâncias do caso e aos critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.